Tribunal: TJES
Processo: 0001681-28.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001681-28.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE BRAZ CORONA e outros

APELADO: ADWALTER JOSE GRILLO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO. INUTILIZAÇÃO DO LOCAL DESDE 1987. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POSSESSÓRIO. DESFAZIMENTO DE SERVIDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme o art. 1.389 do Código Civil, a servidão extingue-se (i) pela reunião dos dois prédios no domínio da mesma pessoa; (ii) pela supressão das respectivas obras por efeito de contrato, ou de outro título expresso; e (iii) pelo não uso, durante dez anos contínuos.

2. A prova testemunhal indica que, apesar da servidão ser utilizada quando havia uma rodoviária próxima ao local, com uma lanchonete no prédio dominante, a passagem foi fechada para utilização do prédio serviente, de propriedade do apelado, desde 1984, quando uma farmácia foi instalada no local.

3. Há fotografias extraídas do Google Maps em 2012 que demonstram que à época já existia uma porta de ferro no referido corredor, vedando o acesso de terceiros e comprovando que o local não era utilizado pelo apelante, motivo pelo qual mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse e acolheu a reconvenção para determinar o desfazimento da servidão.

4. Recurso conhecido e desprovido. Gratuidade da justiça deferida ao apelante.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e negar a ele provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0001681-28.2019.8.08.0038

Apelante:

José Braz Corona

Apelado:

Adwalter José Grillo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por José Braz Corona contra a sentença de fls. 202/204, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de Adwalter José Grillo, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente e acolheu o pedido reconvencional, autorizando que o apelado averbe a sentença na matrícula do imóvel, com o pagamento dos respectivos emolumentos.

Nas razões de fls. 209/233, o apelante alega em síntese que (a) são legítimos possuidores de imóveis comerciais cujas áreas abrangem a servidão de passagem que é objeto da lide; (b) em 2019 o apelado iniciou construção e demolição de paredes e divisórias, tentando se apropriar da referida área para extinguir a servidão, impedindo seu acesso aos equipamentos de água e energia, bem como a limpeza do local; (c) as provas dos autos indicam a existência da servidão, que deve ser preservada, eis que não configurado o desuso; (d) a extinção da servidão compromete todo seu prédio; e (e) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido autoral procedente e improcedente o pleito reconvencional, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões às fls. 236/255.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, consigno que
o art. 98 do CPC preceitua que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

Sabe-se também que
“O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse”
(AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

É a jurisprudência:

“Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

Após intimação, o apelante anexou documentos nos ids. 6300684 a 6300689 comprovando que sua situação econômica não permite arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, posto que sua última declaração de imposto de renda apontou rendimentos tributáveis no valor total de R$ 21.841,00 (vinte e um mil oitocentos e quarenta e um reais), equivalente a um ganho mensal médio de R$ 1.820,08 (mil oitocentos e vinte reais e oito centavos).

Defiro, portanto, a gratuidade da justiça ao apelante.

No que diz respeito ao mérito recursal, destaco que, conforme o art. 1.389 do Código Civil, a servidão extingue-se (i) pela reunião dos dois prédios no domínio da mesma pessoa; (ii) pela supressão das respectivas obras por efeito de contrato, ou de outro título expresso; e (iii) pelo não uso, durante dez anos contínuos.

O documento de fls. 31/35 emitido pelo Cartório de Registro de Imóveis de Nova Venécia demonstra que a servidão de passagem cuja posse se discute na presente ação está averbada na matrícula do imóvel do apelante desde 1976, constando também da Escritura de Doação com Reserva de Usufruto Vitalício feita em seu favor em 2007 (fls. 25/28).

A prova testemunhal, contudo, indica que, apesar da servidão ser utilizada quando havia uma rodoviária próxima ao local, com uma lanchonete no prédio dominante, a passagem foi fechada para utilização do prédio serviente, de propriedade do apelado, desde 1984, quando uma farmácia foi instalada no local.

Transcrevo trechos parafraseados dos depoimentos das testemunhas e informante constantes nas mídias disponíveis no Google Drive:

Sr. Assis (00:06:40 a 00:25:00 da mídia 158):
“...; aquele corredor não era entrada; existia (outra entrada para o bar); ...; mercadoria não, só tinha uma porta na qual nós lavávamos a água e descia naquele beco; ...; o pessoal da cozinha entrava e saía pelo corredor; ...; não recordo que teria padrão de energia e de água; ...; tinha acesso para a rua, quando lavávamos o bar a água escorria por ali; entre 1969 e 1970; ...;
depois que saí de Nova Venécia não sei o que aconteceu
; ...;
depois quando cheguei já tinha um imóvel naquele beco
; ...; mais ou menos nos anos 80 funcionou ali a rodoviária; ...; o beco não era acesso ao banheiro pelo pessoal que usava a rodoviária; ...
José Braz Corona não teve mais acesso à área
; ...;
não sei se havia alguma servidão no beco
; o acesso à caixa d’água não se dava pelo beco; não tinha medidor de energia ...”
; (g. n.)

Orídes Gonçalves Novaes (informante - 00:26:00 a 00:48:15 da mídia 158):
“...; o filho do Sr. Corona é dono do ponto comercial até hoje; ...; tinha um corredor que dava acesso à cozinha, para entrada e saída de mercadorias; os funcionários do bar usavam o corredor para entrada e saída; ...; só João Corona e a esposa usavam o corredor; o funcionários entravam e saíam pela porta da frente; tinha padrão de água e energia no local;
não sabe se continua no local
; ...; não sabe como era o acesso à caixa d’água; ...; o banheiro era só pra uso da família do dono do bar; ...;
depois que terminou a rodoviária foi criada a farmácia
; o corredor continuou; não tinha banheiro usado pelos passageiros no corredor; ...; José Braz Corona (filho) tinha acesso à chave do corredor; ...;
não ouviu falar que Adwalter usou força ou ameaça para ter a posse do corredor
;
não sabe informar se José Braz Corona tinha a posse do corredor
; ...; só passava de passagem no local depois que saí em 1974; ...;
não sei quem usava o corredor após isso
”
; (g. n.)

Rosalino Biral (00:48:20 a 00:54:10 da mídia 158):
“ ...; o corredor fica do lado dos Correios; ...; corredor tinha acesso à cozinha; os funcionários e os que trabalhavam na cozinha passavam ali; não recordo se tinha registro de energia ou caixa d’água; ...; passei por lá hoje e o corredor continua o mesmo corredor da época; ...; não sei informar há quanto tempo o acesso deixou de de existir; ...; o corredor é só para acesso do bar;
não sabe dizer a quanto tempo José Corona deixou de usar o espaço
; ...; não sabe usar se era usado pela farmácia; ...; não sabe dizer onde ficava a caixa d'água, nem se ficava no corredor; não sabe dizer se tinha padrão de energia; ...”
; (g. n.)

Ronaldo Antonio (00:54:11 a 01:07:00 da mídia 158):
“...;
José Braz não fazia uso do corredor após a saída da rodoviária; nunca teve posse do corredor
; Adwalter nunca usou de força ou ameaça para ter a posse do corredor; ...; corredor era usado para banheiro da rodoviária, não tinha acesso para o bar;
Adwalter tomou posse da área em 1984; Adwalter usa o corredor desde que comprou; ali era depósito de remédio controlado; só o proprietário (Adwalter) tinha chave da porta, José Braz jamais teve
; o estoque da farmácia era guardado nesse beco;
a porta nunca esteve aberta para que pessoas tivessem acesso, só Adwalter que usava
; padrão de energia ficava nesse beco e não tinha caixa d’água no local; ...; era sócio da farmácia em 1984; ...;
em 1984 Francisca vendeu a farmácia para o Adwalter e João
, não presenciou a venda nem teve acesso à escritura desse imóvel; ...; a caixa d’água que serve o prédio fica no 3º andar; os padrões de água e energia fica dentro desse beco; ...”
; (g. n.)

Francisco (01:07:00 a 01:23:00 da mídia 158):
“...;
José Braz Corona não fazia uso do corredor; que eu saiba não chegou a fazer uso do área
; Adwalter não fez uso da força; ...;
quando Adwalter adquiriu a área teve acesso à área do corredor
; ...; quando era a rodoviária, não sei a finalidade do corredor; ...; a pessoas não faziam uso do corredor; ...;
somente Adwalter usa o local; José Corona não tem a chave do local
; ...; era uma rodoviária que funcionava ali; ...; tinha padrões de água e energia no local, mas não sei se ficam no local; ...; o bar do Corona entrava pela frente, não pelo corredor; ...; ninguém nunca reivindicou o corredor de Francisca; ...”
;

Maria Lucia Nogueira Campos (mídia 167):
“...; há mais ou menos dois anos mexeram no imóvel; ...; meu pai tem imóvel no local; ...; onde é o Corona tinha um bar; ...;
onde era o medidor do prédio, hoje tem um ponto comercial
; ...;
depois da obra não entrei mais no prédio
; ...; acho que ninguém da rodoviária entrava no corredor; ...; minha família tem ponto comercial no prédio desde 68; ...; não sei onde ficava o estoque da farmácia; ...; não lembro nem se tinha porta lá; ...; antigamente tinha acesso ao corredor, tinha um portãozinho; ...;
a água acho que tá em nome do Adwalter
; ...; nunca fui notificada pela EDP para retirar o relógio da localidade; ...; não observei onde era o depósito da farmácia; que eu saiba de dentro da farmácia não tinha acesso ao corredor; ...”
. (g. n.)

Apesar de algumas inconsistências entre os depoimentos, depreende-se que em 1984 uma farmácia se instalou no imóvel do apelado, onde antes funcionava uma rodoviária, momento em que uma servidão que funcionava como corredor foi fechada, deixando de ser utilizada pelo prédio dominante, situação que permanece até os dias atuais.

Além disso, as fotografias de fls. 105/107, extraídas do Google Maps em 2012, demonstram que à época já existia uma porta de ferro no referido corredor, vedando o acesso de terceiros e comprovando que o local não era utilizado pelo apelante.

Essa também foi a conclusão alcançada pelo Magistrado de 1º grau, como se depreende de trecho elucidativo da sentença (fl. 204):

“Pela prova testemunhal restou comprovado que desde a inauguração da farmácia, a servidão passou a não ser utilizada pelo prédio dominante.
As testemunhas autorais somente remontaram os fatos ao tempo da existência da rodoviária no local e não nagaram o fato da servidão restar inutilizada desde a abertura da farmácia
. Ademais, não há nos autos elementos que comprovem que o acesso a caixa de água e ao medidor de energia ocorria por meio da servidão.

As fotos acostadas pelo requerido, em especial a constante às fls. 105, comprovam o desuso da servidão pelo demandante pelo mínimo desde 2012, data da captura da imagem pelo google
. Nos termos do artigo 1.389, III do Código Civil, o desuso da servidão por dez anos contínuos implica em sua extinção.

O material probatório acostado aos autos confirma a inutilização da serviente desde a abertura da primeira farmácia no local em 1984
. Desta forma, entendo extinta a servidão em questão, merecendo acolhimento o pleito reconvencional de desconstituição da servidão predial em questão”.
(g. n.)

Não há, portanto, como reconhecer a posse do apelante, devendo ser mantida a sentença que julgou o pedido autoral improcedente e acolheu a reconvenção para determinar o desfazimento da servidão.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 11 do CPC), cuja exigibilidade ficará suspensa conforme o § 3º do art. 98 do CPC, posto que deferida a gratuidade da justiça ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.02.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.